Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-34.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (AGRAVANTE), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (AGRAVANTE), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (AGRAVANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (AGRAVADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (AGRAVADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

MIKHAEL AMARAL FARAH e Outros

AGRAVADO(S):
NERY DOS SANTOS DE ASSIS e GLADIS DENISE MELCHIOR

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTROVÉRSIA SOBRE A LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO
.
GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos de execução baseada em contrato de honorários advocatício
s
cuja liquidez é objeto de controvérsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução,
notadamente a controvérsia sobre a liquidez do título executivo e a garantia da execução por meio de penhora de imóvel rural.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da execução, prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.
A controvérsia sobre a liquidez do título executivo, consubstanciada na necessidade de dilação probatória para apuração do valor exequendo, demonstra a probabilidade do direito.

5. O perigo de dano irreparável está evidenciado pelo risco de expropriação de bens sem a apuração do real valor do título.

6. O imóvel rural nomeado à penhora, com valor superior ao débito, garante adequadamente o juízo, permitindo a suspensão dos atos executórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Tese de julgamento:
"Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução quando presente a probabilidade do direito, consubstanciada
na controvérsia sobre a liquidez do título executivo, e a execução esteja garantida por penhora suficiente."

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema
Repetitivo
526.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
MIKHAEL AMARAL FARAH
e
Outros
, contra decisão interlocutória (ID. 162743209 –
autos de origem PJE Nº 1017505-58.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que em relação a probabilidade do direito resta evidente. Pela simples leitura da síntese fática do caso, verifica-se que o contrato de honorários que ampara a Execução n. 1012961- 27.2024.8.11.0003, cujo Embargos à Execução foi ajuizado por dependência, é totalmente ilíquido.

Aduz que o perigo de dano também é evidente, pois, caso a execução prossiga, os Agravantes estão sujeitos a sofrer bloqueios judiciais em suas contas bancárias e expropriações de bens em razão de uma ação de execução que há de ser declarada nula com o julgamento de mérito dos Embargos à Execução.

Segue argumentando que a Execução está garantida, vez que os agravantes compareceram ao feito executivo e nomearam a penhora um imóvel rural livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com avaliação de mercado superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), ou seja, o suposto débito está devidamente garantido no processo de execução.

Por essas razões, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1017505-58.2024.8.11.0003, até o julgamento e trânsito em julgado. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, confirmando em definitivo a tutela recursal.

Tutela recursal deferida em ID. 231222686.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 229528193.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MIKHAEL AMARAL FARAH e Outros

AGRAVADO(S): NERY DOS SANTOS DE ASSIS e GLADIS DENISE MELCHIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por
MIKHAEL AMARAL FARAH
e
Outros
, contra decisão interlocutória (ID. 162743209 –
autos de origem PJE Nº 1017505-58.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

No âmbito recursal, a
parte Agravante
sustentou
a probabilidade de seu direito, alegando que o contrato de honorários que fundamenta a execução é ilíquido. Essa situação, segundo a Agravante, gera incerteza jurídica, reforçada pelo ajuizamento dos embargos à execução.

A Agravante também
destacou
o risco de dano, argumentando que a continuidade da execução pode levar a bloqueios judiciais de suas contas bancárias e à expropriação de bens.
Alegou
ainda que a execução deveria ser anulada após o julgamento dos embargos. Como garantia, a Agravante
ofereceu
um imóvel rural avaliado em mais de R$ 14 milhões para penhora, assegurando a cobertura do suposto débito.

Diante disso, a Agravante
requer
eu
a concessão da tutela recursal, visando suspender a execução até o julgamento final dos embargos. No mérito,
solicit
ou
que o recurso seja a
colhido e a tutela confirmada em definitivo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“I – Proceda a vinculação do feito com a Ação de Execução sob o nº. 1017505-58.2024.8.11.0003.

II – Recebo os embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC. Apresentada a impugnação, ouça o embargante.”

Ao analisar o conjunto processual, constata-se que, embora não tenha havido alteração fática ou argumentativa significativa desde a análise do pedido, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a
concessão
do efeito suspensivo
ao presente recurso.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do antigo CPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1º, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, o Código de Processo Civil trata da matéria no art. 919 nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(sem grifos no original).

Logo, cabe embargante, ora agravante, demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução.

Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada na aparente iliquidez do título executivo, mormente pelo instrumento de Contrato Particular de Serviço e Honorários Advocatícios (ID. 157434497 dos autos da Execução n.º 1012961-27.2024.8.11.0003) prever que a apuração deverá ser feita em sede liquidação.

Ademais, o próprio exequente, ora agravado, fundamenta a liquidez do título na avaliação de imóveis por meio de laudos produzidos de forma unilateral, portanto, ao menos a priori, entendo pela necessidade de dilação probatória a fim de se apurar o efetivo valor exequendo.

Outrossim, tem-se evidente o perigo de dano irreparável diante do prosseguimento indevido da execução, e eventual expropriação de bens, sem antes apurar o real valor do título que fundamenta o feito executivo.

Quanto a garantia do juízo, verifico que o agravante nomeou a penhora uma área de terras rurais com 1.133,5688 hectares, denominada “Fazenda
Corrego
Fundo” desmembra
da de uma área maior, situada na região do
Pacuneiro-Kuluene
, no Município de Paranatinga-MT, registrada junto ao RGI daquela Comarca sob o n. 1432, avaliada em mais de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), vide ID. 160488752 dos autos da Execução n.º 1012961-27.2024.8.11.0003.

Por sua vez, os exequen
tes, ora agravados, manifestaram no sentido de que o bem possui valor muito superior à dívida, requerendo a penhora de imóvel de matrícula 82292, já penhorado nos autos dos processos de execução 1013506-68.2022.8.11.0003 e 1013518-82.2022.8.11.0003, em que figuram as mesmas partes (ID. 162123914 dos autos da Execução).

Em outras palavras, é seguro dizer que o feito se mostra suficientemente garantido, seja
pel
o bem imóvel indicado à penhora ou pelo bem já penhorado nos autos indicados pelos próprios exequentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendo que restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos indispensáveis para a concessão d
o
efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder o efeito suspensivo, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada acostada sob ID.
162743209
– autos de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024